Tribunal: TJES
Processo: 5007932-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007932-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que, nos autos da Execução Penal, determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do apenado para apresentação voluntária e requer, liminarmente, a suspensão da execução penal e o recolhimento do mandado de prisão, pleiteando, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão do juízo da execução penal; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do apenado para início do cumprimento da pena configura constrangimento ilegal quando comprovada a existência de vaga em estabelecimento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é instrumento idôneo para substituir recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, especialmente no âmbito da execução penal, em que se admite o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de restringir o uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, admitindo-o apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

5. O paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sendo determinada a expedição do mandado de prisão após confirmação da existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, o que afasta a necessidade de intimação prévia.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56 do STF não exigem intimação prévia do condenado quando há confirmação de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

7. Não se constata flagrante ilegalidade ou risco de cumprimento de pena em regime mais gravoso, tampouco se verifica violação às garantias do paciente, inexistindo fundamento para concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Habeas Corpus não é meio adequado para substituir recurso próprio previsto na legislação processual, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, com confirmação prévia de vaga em estabelecimento compatível, não exige intimação pessoal do condenado nem configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 971.463/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 929.190/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024; TJSP, HC nº 3003811-43.2025.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 01.04.2025; TJMG, HC nº 5057500-62.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Areclides José do Pinho Rezende, j. 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007932-81.2025.8.08.0000

PACIENTE:

LUCAS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo

da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da
Execução Penal
nº 20000028-24.2023.8.08.0035, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da ausência da prévia intimação pessoal para início voluntário do cumprimento da pena.

Dessa forma, requer, em sede de liminar, a suspensão provisória da Execução Penal e o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento definitivo do mérito deste
Habeas Corpus
. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 13793887, mantida, após pedido de reconsideração, no ID 13826377.

As informações foram prestadas e juntadas no ID 13981124.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14782822, pelo
não conhecimento
do
writ
, em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio.

II – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(Grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) (Grifei)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes.

2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) (Grifei)

Na hipótese vertente, é evidente que o impetrante busca impugnar a determinação do Juízo de Execuções Penais proferida ao mov. 14.1 (ID 13790778), para a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado, ora paciente.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, com início do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, pela prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A tese defensiva, no sentido de que a ausência de intimação pessoal prévia violaria o art. 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não merece prosperar, uma vez que a finalidade da referida comunicação prévia é evitar que o apenado cumpra a pena em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento prisional adequado.

Na hipótese vertente, vislumbra-se que, antes da expedição do mandado de prisão, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME confirmou a existência de vaga compatível na PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (mov. 11.1), afastando qualquer alegação de risco de cumprimento indevido da pena.

Em alinhamento, tem-se a interpretação externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGA CONFIRMADA. RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ E SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Caso em que o fundamento principal do pedido é a suposta violação ao art. 23 da Resolução n. 474/2022 do CNJ, que determina a intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. Contudo, o acórdão impugnado registra que houve confirmação da existência de vaga em unidade prisional adequada, o que ensejaria a dispensa a intimação prévia.
2.
A expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem intimação prévia do condenado, não configura ilegalidade quando há confirmação da existência de vaga no regime fixado na sentença, conforme interpretação sistemática e teleológica da Resolução n. 474/2022 do CNJ, alinhada à jurisprudência desta Corte e ao texto da Súmula Vinculante nº 56 do STF
.
Precedentes. [...]

(
STJ; AgRg-HC 971.463; Proc. 2024/0488117-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025
) – destaquei.

_____________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. RESERVA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante n. 56, estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar alternativas como prisão domiciliar quando não houver vaga no regime apropriado.
4.
No caso concreto, a Secretaria de Administração Penitenciária informou a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, reservada para o paciente, de modo que não se observa violação aos parâmetros da Súmula Vinculante n. 56
. 5.
A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça prevê a intimação prévia do sentenciado apenas em casos específicos e não impõe obrigação geral de intimação antes da expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, principalmente quando a vaga está previamente garantida
.
6. O Tribunal de origem observou que a autoridade impetrada seguiu as diretrizes administrativas para consulta de vaga antes da execução da prisão, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na determinação de início do cumprimento da pena IV. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(
STJ,
HC n. 929.190/SP,
Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
Julg.
26/11/2024, DJe 18/12/2024
) – destaquei.

De igual forma, segue a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO COM DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.
Informação de existência de vaga no regime semiaberto pela SAP
. I
nexistente prejuízo ao sentenciado, já que será colocado em estabelecimento adequado, em consonância com o escopo da Resolução nº 474/2022 do CNJ e do Comunicado CG nº 628/2022
.
Precedente desta Corte. Ordem denegada liminarmente.

(
TJSP; HC 3003811-43.2025.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida; Julg. 01/04/2025
) – destaquei.

_____________________________________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 417/2021 DO CNJ. REGIME SEMIABERTO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. O habeas corpus, em sede de execução penal, se mostra inviável, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica no caso. 2.
Ausente demonstração de que o reeducando ficaria submetido a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória (Súmula Vinculante nº 56), a sua intimação para dar início ao cumprimento da pena é dispensável, sendo lícita a expedição do mandado de prisão pelo juízo da execução
. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio. (
TJMG; HC 5057500-62.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Areclides José do Pinho Rezende; Julg. 22/01/2025; DJEMG 22/01/2025
) – destaquei.

Cumpre registrar, por fim, que, conforme comunicado pela autoridade apontada como coatora, “
(...) o reeducando não foi indicado à estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. Ademais, o reeducando ainda não se apresentou na Unidade Prisional, podendo o fazer mesmo sem a intimação prévia, e o sistema INFOPEN informa que o reeducando encontra-se “SOLTO”
”.

Assim, inexiste flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício, sendo de todo inapropriado a análise das questões suscitadas nesta via estreita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do presente
Habeas Corpus.